Tribunal: TJMT
Processo: 1007727-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007727-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (AGRAVANTE), Roberto Cavalcantri Batista (AGRAVADO), VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 654.698.791-00 (AGRAVADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PENDENTE DE EXAME. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença para recebimento de honorários sucumbenciais, determinou a intimação dos devedores para pagamento de saldo remanescente, sob pena de multa e penhora, sem apreciar a impugnação anteriormente protocolada que versava sobre excesso de execução e violação aos limites da coisa julgada quanto ao rateio proporcional da dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que determina o prosseguimento dos atos expropriatórios sem
analisar a impugnação da parte
é nula

por ausência de fundamentação e ofensa ao princípio do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. Configura vício de fundamentação a omissão
sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte
.

4
. A determinação automática de pagamento de saldo devedor

caracteriza erro de procedimento que cerceia o direito de defesa
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
provido
.

Tese de julgamento:"1. É nula a decisão judicial que, no cumprimento de sentença, determina atos de constrição patrimonial ou novos pagamentos sem análise de impugnação tempestiva que veicule teses de excesso de execução. 2. A ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador viola o dever de motivação analítica previsto no art. 489, § 1o, IV, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 11, 489, § 1o, IV, e 525.

Jurisprudência relevante citada:TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1042047-18.2025.8.11.0000, Relatora Des.a Clarice Claudino da Silva, j. 10/02/2026; TJ-RS, Apelação Cível no 5158611-35.2022.8.21.0001, Relatora Des
a
. Rute dos Santos Rossato, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.1007727-05.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença, determinou a intimação dos devedores para
pagar(em) a quantia devida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa no valor de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também na razão de 10% (dez por cento) (art. 523, § 1o, CPC), advertindo-o(s), desde já que, após o prazo para pagamento voluntário, se iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente(m) impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de nova intimação
.

Os agravantes alegam que em decorrência da parcial procedência da Ação Anulatória de Ato Jurídico n. 0000520-21.1998.8.11.0010, foram condenados ao pagamento de 70% dos honorários advocatícios, fixados em 2% sobre o valor dos bens que retornaram ao acervo patrimonial do autor, consistentes em 50% dos imóveis rurais e do gado, além de 20% dos imóveis urbanos.

Enfatizam que na sentença ficou estabelecido que os honorários ficariam
a cargo dos requeridos,
pro-rata
, excluídos os beneficiários da Justiça Gratuita
.

Explicam que, dos 27 executados, apenas nove não têm o benefício.

Dizem que, segundo a sua conta, o débito somaria R$64.503,74 que, corrigido, chegaria a R$84.622,05 dividido em R$3.134,15 para cada um dos 27 devedores.

Aduzem que no cálculo apresentado, o credor cobra 2% da integralidade dos bens, ou seja, 1.415,63 hectares de
imóveis rurais e 100% dos imóveis urbanos, o que totalizariam R$216.943,84.

Afirmam que, diante do excesso verificado, apresentaram a impugnação, bem como efetuaram o depósito judicial do valor que reputam correto.

Asseveram que inicialmente o agravado cobrou dos nove devedores não beneficiários da assistência judiciária gratuita, depois de outro cálculo, ele inovou o pedido, requerendo, por fim, que o débito seja repartido entre 24 ao invés de 27 executados, o que foi acatado pelo juízo
a quo.

Salientam que a sua impugnação não foi apreciada em primeiro grau.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (Id.
349675378
).

Contraminuta no Id.
356072892
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na validade da decisão que impõe o pagamento de saldo remanescente sem enfrentar os argumentos
apresentados pela parte em
impugnação ao cumprimento de sentença.

V
erifica-se
dos autos
que os executados apresentaram
defesa
, arguindo excesso de execução fundamentado em dois pilares centrais:
o equívoco na
base de cálculo, que não teria observado o percentual de bens efetivamente recuperados conforme o título judicial, e a inobservância da responsabilidade
pro rata
.

O art
.
489,
§1o,
IV, do
CPC
,
estabelece
que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ao ignorar a impugnação pendente e determinar a constrição patrimonial, o juízo de origem cerceou o direito de defesa dos executados
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REJEIÇÃO IMPLÍCITA INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE
MOTIVAÇÃO .
NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias, nas quais não foi
apreciada, de forma fundamentada, impugnação apresentada pelos executados, que alegaram excesso de execução decorrente da indevida incidência de juros moratórios sem constituição em mora, com depósito do valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as decisões agravadas são nulas por inexistência de fundamentação específica acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente quanto à alegação de excesso de execução fundada na indevida incidência de juros moratórios, à luz do dever constitucional e legal de motivação das decisões
judiciais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há fundamentação válida quando o Magistrado deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do
CPC .

4. A alegada “rejeição implícita” da impugnação não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, sendo insuficiente para suprir a omissão decisória.

5. A falta de análise da matéria impede a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de
instância .

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 .
É nula a decisão judicial que deixa de apreciar, de forma fundamentada, impugnação ao cumprimento de sentença apta a infirmar o valor executado.

2. A inexistência de enfrentamento da causa de pedir impede a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
93, IX; CPC,
arts
. 11, 489, § 1o, IV, e 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
N .U
1034427-86.2024.8.11 .0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 01.07 .2025; TJMT, N.U 1024749-13.2025.8 .11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 22 .10.2025.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10420471820258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)

Conforme documentado nos autos, os agravantes efetuaram depósitos do valor que reputam incontroverso, o que reforça a necessidade de uma decisão que delimite

a extensão da obrigação remanescente antes de autorizar bloqueios via
Sisbajud
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso
para
anular

a decisão agravada por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026